Tribunal: TJMT
Processo: 1029306-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029306-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO. CRÉDITO CONCURSAL. EXTRACONCURSALIDADE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ESSENCIALIDADE DO NUMERÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. MULTA COERCITIVA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de valores retidos nas contas das empresas em recuperação judicial (R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79), bem como a aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial, fundamentada na vigência do prazo de blindagem e na essencialidade dos recursos para continuidade da atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia do banco credor configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) verificar se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito possuem natureza extraconcursal, afastando-os dos efeitos da recuperação judicial; e (iii) avaliar se a multa coercitiva fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento apresenta caráter desproporcional e configura enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia intimação do banco credor não caracteriza violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das recuperandas durante o prazo de blindagem.

4. A mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária de recebíveis não determina automaticamente a extraconcursalidade do crédito, sendo necessário verificar se o negócio jurídico efetivamente se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bem como se foram observadas as formalidades legais para aperfeiçoamento da garantia, cuja análise ainda não foi realizada pelo juízo universal.

5. Tratando-se de obrigações financeiras contraídas anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial, o crédito detido pela instituição agravante possui natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano aprovado, independentemente de sua habilitação formal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

6. A retenção unilateral e arbitrária de valores financeiros, sem qualquer respaldo em crédito de natureza extraconcursal definitivamente reconhecido, compromete diretamente o processo de soerguimento e evidencia deliberada intenção do credor em privilegiar seu recebimento em detrimento dos demais credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

7. A competência do juízo da recuperação judicial para controlar atos constritivos persiste até o encerramento do processo, mesmo em relação a créditos extraconcursais, visando preservar a viabilidade econômica da empresa em soerguimento.

8. O numerário bloqueado constitui recurso essencial ao capital de giro da empresa em recuperação, viabilizando o pagamento de insumos, salários e tributos, elementos que sustentam a própria existência da atividade empresarial, razão pela qual assume função econômica análoga à dos bens de capital protegidos pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

9. A multa coercitória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento revela-se proporcional aos valores envolvidos e à capacidade econômica do agravante, constituindo instrumento coercitivo compatível com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adequado à gravidade da conduta e necessário à efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A retenção unilateral de valores em conta bancária de empresa em recuperação judicial, fundada em contratos com cláusula de cessão fiduciária de recebíveis, não afasta automaticamente a natureza concursal do crédito, cuja classificação definitiva compete ao juízo universal da recuperação. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, ainda que o crédito seja alegadamente extraconcursal, para preservar a essencialidade dos recursos financeiros indispensáveis à continuidade da atividade empresarial e à efetividade do processo de soerguimento. 3. A multa coercitiva fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial de liberação de valores retidos deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta, a capacidade econômica do devedor e a essencialidade dos valores para a preservação da empresa em recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47, 49, caput e § 3º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 200766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 05.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1851692/RS, Quarta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1475536/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2164669-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19.09.2023; TJMT, Agravo de Instrumento 10215545920218110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no bojo da
Ação de Recuperação Judicial N. 1015088-35.2024.8.11.0003
ajuizada por
F M SUPERMERCADO LTDA
, que determinou a penhora online dos valores que deveriam ser restituídos à recuperanda, sendo R$ 460.501,88 em face do Banco Itaú Unibanco S.A., em razão do suposto descumprimento de decisão anterior que havia determinado a liberação de valores bloqueados nas contas das recuperandas (R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79), bem como a abstenção de proceder com novas retenções, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

Alega o agravante, em suas razões recursais (Id 310380374), a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação imposta, o que configuraria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente por se tratar de ordem judicial de conteúdo patrimonial e coercitivo.

Argumenta que a intimação pessoal é indispensável para o cumprimento da obrigação imposta, ainda mais quando se refere à aplicação de uma penalidade, invocando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Aponta ainda contradição da decisão com a realidade dos autos e com a atual fase processual, destacando que a fase de verificação dos créditos ainda não ocorreu, o que prejudica os credores que possuem contratos fora da recuperação judicial.

Em relação à natureza do crédito, o agravante defende a extraconcursalidade do crédito e a inexistência da obrigação de devolver valores. Afirma que a empresa arrolou erroneamente o crédito do banco na Classe Quirografária e o momento oportuno para comprovar a extraconcursalidade do crédito pelo perito competente ainda não ocorreu.

Argumenta que os contratos dos quais as empresas alegam as retenções decorrem de contratos considerados extraconcursais, apresentando como exemplo documentação que demonstra a existência de garantia de recebíveis de cartão.

Invoca o § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, sustentando que operação com garantia de cessão fiduciária de títulos de cobrança, como a do caso em tela, não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

O agravante argumenta ainda que há risco de enriquecimento sem causa por parte da agravada, afirmando que é evidente que o intuito da agravada é se enriquecer ilicitamente com o crédito do Banco, utilizando-se de manobras desleais e fraudulentas para promover o recebimento da multa exorbitante e não devida em face deste credor, bem como de valores decorrentes do contrato extraconcursal, contrariando-se claramente o real objetivo do instituto da recuperação judicial disposto no art. 47 da lei 11.101/05.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexistência de descumprimento da decisão judicial, a inexistência da obrigação de devolução de valores, afastando a incidência da multa arbitrada, com sua posterior extinção, tendo em vista a extraconcursalidade do crédito.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 310608862, o que levou a oposição de embargos de declaração de Id. 313636861, que foram por mim rejeitados (id. 318220862).

Em contrarrazões (Id. 314167875), as recuperandas alegam que o agravante descumpriu deliberadamente e reiteradamente a ordem judicial, mesmo após rejeição de embargos de declaração e agravos, mantendo sua postura de resistência, obrigando o juízo a aplicar medidas coercitivas, de modo que a multa diária e a penhora online foram, portanto, respostas necessárias para assegurar a autoridade das decisões judiciais e a efetividade da recuperação judicial.

Em reforço, argumentam que a classificação dos créditos deve ser realizada no momento oportuno, pelo Administrador Judicial e com fiscalização judicial, não cabendo ao credor autodeclarar-se extraconcursal. Sustentam ainda que os valores retidos pelo agravante não se tratam de meros ativos financeiros, mas de receitas correntes da atividade das recuperandas, indispensáveis para pagamento de fornecedores, empregados e manutenção de suas operações, razão pela qual defendem que enquadram-se na categoria de recursos essenciais à continuidade da atividade empresarial, sendo imprescindível sua liberação para garantir a finalidade da recuperação judicial.

Quanto à multa coercitiva, argumentam que foi fixada em R$ 10.000,00, valor proporcional ao porte econômico do banco, e que apenas atingiu cifras elevadas porque o agravante deliberadamente se manteve em descumprimento por longo período. Não se trata de enriquecimento ilícito, mas sim de consequência direta da resistência do agravante em cumprir ordem judicial clara e legítima.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a recuperação judicial visa o reerguimento da empresa recuperanda, contudo, também há a necessidade de não agravar a situação dos credores, bem como de zelar pela função social da empresa. Além disso enfatizou que embora o agravante tenha alegado a extraconcursalidade do crédito, tal matéria ainda não foi apreciada na origem. Além disso, é certo que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer a atividade econômica das agravadas, o que viola o princípio da preservação da empresa, primordial nos processos de recuperação judicial. Ademais, as agravadas estão acobertadas pelo prazo de blindagem, devendo ser mantidas na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica, sob pena de ter comprometido todo processo de soerguimento.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa diária arbitrada para o descumprimento da decisão judicial, sustentou que no exercício do poder-dever de cautela ostentado pelo juiz, esse pode utilizar as medidas necessárias para conferir efetividade à tutela jurisdicional, dentre as quais a cominação das astreintes que deve ter em conta a sua coercitividade face às características do litígio e, sobretudo, do montante capaz de compelir a parte a seguir a determinação, não havendo que se olvidar no caso concreto que se trata o agravante de uma instituição financeira (Id 317601373).

Posteriormente, o agravante apresentou os contratos extraconcursais que possui com a agravada, sustentando que a juntada se faz necessária para propiciar compreensão mais clara e precisa das circunstâncias relevantes ao julgamento da causa (325353374, 325353378, 325353385 e 325353389), sendo que, embora intimados para se manifestar a respeito (id. 326314877), a parte agravada deixou transcorrer o prazo (id. 328997898).

Após, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anterior pelo desprovimento do recurso (id. 331901898)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central gravita em torno da legitimidade da decisão que determinou a liberação de valores retidos pelo banco agravante nas contas das empresas em recuperação judicial, bem como da aplicação de multa coercitiva pelo descumprimento da ordem judicial.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que o grupo recuperando apresentou petição informando que os credores Banco do Brasil e Banco Itaú efetuaram retenções indevidas de valores diretamente nas suas contas correntes bancárias, invocando a vigência do prazo de blindagem e a essencialidade dos valores bloqueados, em via de consequência, vindicaram a liberação. O Administrador Judicial, por sua vez, manifestou pelo acolhimento do pedido formulado, atestando a essencialidade dos valores, enquanto o Ministério Público enfatizou a necessidade de serem liberados os valores indevidamente bloqueados nas contas do grupo recuperando.

O magistrado singular fundamentou sua decisão destacando que os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão sujeitos ao processo recuperatório.

Aliás, a decisão agravada foi assim proferida:

O grupo recuperando apresentou petição, em Id. 195708581, informando que os credores Banco do Brasil e Banco Itaú estão promovendo retenções indevidas de valores diretamente nas suas contas correntes bancárias.

Invocou a vigência do prazo de blindagem e a essencialidade dos valores bloqueados, vindicando a liberação das quantias.

O Administrador Judicial se manifestou pelo acolhimento do pedido formulado, atestando a essencialidade dos valores – Id. 197409898.

O Ministério Público também enfatizou a necessidade de serem liberados os valores indevidamente bloqueados nas contas do grupo recuperando – Id. 197723932.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

O pleito comporta análise e acolhimento, haja vista que o tema já foi anteriormente deliberado diversas vezes por este Juízo, em vários outros feitos que por aqui tramitam, sendo que a liberação das quantias bloqueadas em tais situações é entendimento já expresso por este magistrado.

Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3º devem ser classificados como quirografários.
Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida.
Agravo improvido.” (
cf
. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Liberação de valores indevidamente retidos em conta vinculada Montante indevidamente retido,
porque o crédito do agravado deve se sujeitar à recuperação judicial Anterior agravo de instrumento que considerou não se enquadrar a hipótese na norma do § 3º, do art. 49 da Lei 11.101/05, diante da ausência de registro no domicílio da devedora Montante depositado em conta” (TJ-SP - AI: 00979237520138260000 SP 0097923-75.2013.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 09/12/2013, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2013).

O mesmo entendimento é adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS CONTAS CORRENTES DAS EMPRESAS RECUPERANDAS
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS (DÉBITOS/ENCARGOS) DEVIDOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES DE CRÉDITOS PELA RECUPERANDAS – DESCABIMENTO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS PACTUADOS ANTES DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – SUBMISSÃO DOS CONTRATOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 273, §3º E ARTIGO 461, §§3º E 4º, DO CPC – REDUÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – VALOR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento da regra do artigo 526 do CPC deve ser comprovado por meio de certidão específica, ou por outro documento passível de comprovação e eficaz a atestar a negativa da exigência. Ausente tal prova, imperiosa a cognição do recurso. Se mesmo de ciente de que seus créditos foram constituídos antes do protocolo e do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial das agravadas/recuperandas, não nega o agravante que procedeu a retenção dos valores das suas contas correntes com o objetivo de receber seus créditos (encargos), correta a decisão que determinou a restituição dos valores às agravadas. O magistrado pode fixar multa diária para o caso de descumprimento de ordem judicial que determina a liberação de retenção de valores em conta bancária. Há que ser reduzido o valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional ao valor da obrigação. Consoante o § 6º do artigo 461, do CPC, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.
”(AI 52717/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica do grupo recuperando, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Ademais, seja o crédito concursal ou extraconcursal, é preciso ter em conta que as recuperandas estão acobertadas pelo prazo de blindagem - e, desta forma, devem ser mantidas na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica, sob pena de ter comprometido o processo de soerguimento que está intentando.

A teoria da essencialidade decorre do texto do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Em outras palavras, a teoria da essencialidade se relaciona diretamente com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial como forma de satisfação de seu crédito inadimplido; e, nos termos da previsão contida na Lei 11.101/2005, a despeito do crédito ser extraconcursal, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
durante o
stay period
.

Acerca do tema, a jurisprudência é ampla e uníssona:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses,
não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
(art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1475536 RS 2019/0085709-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO VÉICULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6º E FINAL DO § 3º DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – VIGÊNCIA DO STAY PERIOD - RECURSO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda, por força do disposto no art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005,
Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no § 3º, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period
. (
TJ-MT
10215545920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Nessa toada, os bens de capital do devedor são aqueles tangíveis de produção (como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos); bem como todos os outros bens que são empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da empresa em recuperação judicial, embora não sejam diretamente incorporados ao produto final (abarcando os bens intermediários, as matérias primas e o dinheiro).

Considerando o norte maioral que inspira e consagra toda a Lei 11.101/2005 (qual seja, o princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47) – é premissa lógica que o conceito utilizado no art. 49, § 3º deve ser interpretado da forma mais ampla possível, abarcando como essencial todo e qualquer bem cuja ausência possa prejudicar o esforço recuperatório do devedor.

No que tange ao “dinheiro”, propriamente dito, tenho por inegável a sua essencialidade – haja vista que é notório que a pessoa em recuperação judicial necessita do dinheiro para ter seu capital de giro e garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para a produção, etc.

Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da pessoa em recuperação judicial.

Nesse sentido:

“Agravo Interno. Inconformismo contra a decisão liminar que manteve a decisão de primeiro grau.
Recuperação judicial
. Decisão recorrida que reconheceu a
essencialidade de recebíveis
cedidos fiduciariamente para o fim de determinar a abstenção de bloqueio por 'travas bancárias' do
montante tido como imprescindível para o desenvolvimento das atividades da recuperanda
. Inconformismo. Competência do Juízo da recuperação para constatação da essencialidade do bem. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Agravante que sustenta que
dinheiro
não se enquadra na exceção prevista no final do § 3º, do art. 49, da LRJ, tampouco é possível a aplicação analógica do art. 49, § 5º, LRJ, por tratar especificamente de penhor. Irrelevância. Cessão fiduciária que não tem previsão literal expressa no artigo 49, § 3º, LRJ. Criação do instituto meses antes da vigência da Lei n. 11.101/05. Caso o crédito seja considerado concursal, há impossibilidade de excussão dos direitos creditórios de recebíveis cedidos. Se considerado extraconcursal, a cessão fiduciária, ao receber o bônus do art. 49, § 3º, LRJ, também deve se sujeitar aos ônus impostos pela lei.
Essencialidade comprovada
por demonstração do administrador judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AGT: 22369497820188260000 SP 2236949-78.2018.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2018).

No caso específico destes autos, o Administrador Judicial atestou, em sua manifestação, que o dinheiro em questão é essencial para que as empresas recuperandas possam continuar desenvolvendo regularmente suas atividades empresariais.

O Ministério Público também se manifestou nesse sentido:

“... a Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei nº 11.101/2005) estabelece que os créditos sujeitos à recuperação judicial devem respeitar um período de suspensão de cobranças, permitindo que a empresa reorganize suas finanças. Portanto, em consonância com o parecer do administrador judicial o Ministério Público opina pela suspensão de bloqueios ou descontos nas contas bancárias das empresas recuperandas relacionadas a créditos sujeitos ao processo de recuperação judicial, bem como pela apuração e devolução dos valores indevidamente descontados das contas bancárias dos Recuperandos, oriundos de contratos bancários cujos créditos são concursais”
- Id. 197723932.

Outrossim, não resta a menor dúvida de que o dinheiro é essencial para a manutenção das atividades empresariais das recuperandas.

Colaciono Julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI 11.101/2005.
CONSTRIÇÃO DE TODO E QUALQUER VALOR EM DINHEIRO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. NATUREZA JURÍDICA AMBIVALENTE DO DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O ATIVO CIRCULANTE.
REFUTAÇÃO NÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. O bloqueio determinado sobre todo e qualquer valor da sociedade em recuperação, pelo Juízo Individual, atinge inevitavelmente bem imprescindível à sociedade empresária, conforme ressalva expressa constante no art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, violando a competência do Juízo Universal. 2. No caso, o Juízo da Execução afasta absolutamente o dinheiro do rol dos bens imprescindíveis ao processo de soerguimento, no que pressupõe a função exclusiva do dinheiro para servir como intermediário de troca; o que não contempla a natureza fiduciária da moeda, tampouco sua expressão contábil. De todo modo, a extensão ilimitada do bloqueio coloca em risco de imediato o plano de soerguimento, evidenciando a usurpação da competência do Juízo Universal. 3. Conflito de competência conhecido para reconhecer a competência do Juízo da 4 ª Vara Empresarial Rio de Janeiro. ( CC 184.496/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 15/03/2022).

Mais uma vez relembro que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Outrossim, sendo a liberação dos valores uma medida que irá efetivamente contribuir para a primazia do princípio da preservação da empresa, há que ser deferida a pretensão das recuperandas – que devem desfrutar de maior tranquilidade para o enfrentamento do seu processo de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Impõe-se, pois, a liberação dos valores retidos, razão pela qual
DETERMINO
a intimação dos credores bancários BANCO DO BRASIL (R$ 340.262,26) e BANCO ITAÚ (R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79), para que procedam com a liberação dos valores descritos, que bloquearam indevidamente nas contas das recuperandas; e, por lógico, se abstenham de proceder com novas retenções.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas das recuperandas.

Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial,
multa diária no valor de R$10.000,00,
com fulcro na possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.

Nesse ponto, é valioso consignar a possibilidade do juiz condutor do processo fazer uso da prerrogativa de impor multa diária com vistas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais – podendo, inclusive de ofício, fixar, afastar ou alterar o seu valor, de modo a assegurar a efetividade processual.

A multa constitui medida coercitiva destinada aos sujeitos processuais que tendem a não atender aos comandos judiciais, de forma que serve como fator desestimulante e apto a forçar o cumprimento das decisões proferidas.

A jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – MULTA DIÁRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMO CRÉDITO EXTRACONCURSAL - Decisão que determinou o pagamento de R$ 500.000,00, resultante da conversão da multa diária em perdas e danos – Insurgência da executada recuperanda – Não acolhimento –
A multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a, ela própria, atender ao comando judicial - Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional
- No caso em tela, a multa de natureza coercitiva, convertida em perdas e danos, era mesmo de rigor, tendo em vista o não cumprimento injustificado, pela ré agravante, do comando judicial, consistente na realização das obras e reparos no condomínio agravado – Valor do teto definido em sentença e mantido em grau recursal, não cabendo discussão acerca de seu valor – Decisão mantida – (...)”. (TJ-SP - AI: 21785805720198260000 SP 2178580-57.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 14/08/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015. 2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica
. 3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos).
4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual
(art. 461, § 6º, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

No que diz respeito ao valor da multa, como se colhe das jurisprudências acima colacionadas, o montante a ser fixado deve guardar proporcionalidade com a decisão judicial cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

Sendo assim, considerando o caso concreto, é relevante ter em conta não só o valor que foi objeto do bloqueio indevido, mas principalmente a essencialidade destes valores para a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial do grupo, além das premissas da existência de processo de recuperação judicial em curso e prazo de blindagem em vigência.

Por fim,
quanto ao pedido de expedição de ofício ao SPC e SERASA
– tem-se que a decisão proferida por este Juízo, que determinou a suspensão das negativações dos nomes dos recuperandos, está suspensa por força da v. decisão proferida no RAI 1017711-47.2025.8.11.0000 - Id. 196112140.”

Vale registrar que autos de origem também dão conta que
o agravante procedeu ao cumprimento da ordem judicial de liberação dos valores
, consoante comprovação constante do Id. 203658647.

Em razões recursais, aponta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, na medida em que não foi intimado previamente para se manifestar sobre o pedido das recuperandas, o que teria impedido o exercício pleno de defesa.

Aduz, ainda, que os valores não ostentam natureza concursal
,
fundamentando-se na existência de cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito, consoante se depreende dos contratos juntados aos autos (operações nº 1795100948, 1848191779 e 1723462857), ressalvando que
“A empresa arrolou erroneamente o crédito do banco na Classe Quirografária e o momento oportuno para comprovar a extraconcursalidade do crédito pelo perito competente ainda não ocorreu” – sic.
Id. 310380374

De outro lado, os agravados rebatem os fundamentos do recurso, confirmando que a Administradora Judicial jamais reconheceu a extraconcursalidade dos débitos apontados, ao contrário, restabeleceu o crédito do Banco nos valores originalmente arrolados.

Pois bem.

Em relação à nulidade da decisão agravada, importante registrar que a ausência de prévia intimação do banco credor para manifestação sobre o pedido de liberação de valores não caracteriza, por si só, violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das recuperandas.

Assim sendo, afasto a aludida nulidade.

Quanto ao mérito da discussão, os contratos apresentados pelo banco agravante no id. 325353375, 325353378, 325353385 e 325353389 detalham operações de
Empréstimos de Capital de Giro
concedidas pelo Itaú Unibanco S.A. à recuperanda F M Supermercado Ltda – EPP, que
compartilham
a estrutura básica de garantia por meio de recebíveis de cartão de crédito, abrangendo os recebimentos das bandeiras Visa, Master e Hiper, com previsão de cessão fiduciária nos seguintes termos:

Ao contratar, você cede fiduciariamente ao Itaú Unibanco seu direito creditório sobre os recebíveis feitos para as vendas na bandeira escolhidas durante a sua contratação e autoriza que as vendas escolhidas como garantia passem a ser recebidas no domicílio indicado junto ao Itaú Unibanco até a quitação total das obrigações. Para consultar a bandeira dada em garantia no empréstimo contratado, acesse o menu crédito / gestão de garantias / posição de garantia de recebíveis.

Todavia, em que pese tais contratos contenham cláusulas de garantia sobre recebíveis de cartão, demandam a necessidade de prévia classificação quanto a natureza concursal ou extraconcursal desses créditos. Saliente-se, que a referida classificação não foi objeto de análise pelo Juízo Universal, como bem asseverado pelo próprio banco agravante que afirma em seu recurso que
“A empresa arrolou erroneamente o crédito do banco na Classe Quirografária e o momento oportuno para comprovar a extraconcursalidade do crédito pelo perito competente
ainda não ocorreu
” – sic.
Id. 310380374 (grifo nosso)

Os documentos apresentados pelo agravante demonstram, efetivamente, a existência de operações estruturadas com garantia sobre recebíveis de cartão de crédito das bandeiras Visa, Master e Hiper, com previsão expressa de cessão. No entanto, não há registro a respeito da declaração de sua extraconcursalidade, salientando que a realização da referida análise, nesta oportunidade, importaria em possível supressão de instância.

Apenas a título de mera ponderação e análise superficial, sem prejuízo da regular análise pelo juízo de origem, no momento adequado, salienta-se que a cessão fiduciária de direitos creditórios, disciplinada pelos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, constitui modalidade de garantia real que confere ao credor fiduciário a titularidade resolúvel do bem ou direito cedido, permanecendo na posse do devedor fiduciante apenas para fins de cobrança e recebimento, na qualidade de mandatário do credor.

A respeito, o e. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se submetem à recuperação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa, nos termos do enunciado da Súmula 480 desta Corte. 2 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2090386 SP 2022/0076767-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) – grifo nosso

Todavia,
a mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária não determina automaticamente a extraconcursalidade do crédito
, sendo necessário verificar se o negócio jurídico efetivamente se enquadra nas hipóteses excepcionais do artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação e Falências, bem como se foram observadas as formalidades legais para aperfeiçoamento da garantia, cuja análise ainda depende do Juízo Recuperacional, como bem asseverado pelo banco agravante.

Com efeito,

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO . IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO UNILATERAL POR VALORES DECORRENTES DE CHARGEBACKS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto por Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, proferida em sede de recuperação judicial de 123 Viagens e Turismo Ltda. e outras, que determinou a liberação dos recebíveis referentes às compras posteriores ao pedido de recuperação judicial e o depósito judicial dos valores relacionados a transações anteriores, impedindo a retenção unilateral de valores pela agravante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a retenção de recebíveis por instituição de pagamento (Pagseguro) com base em cláusulas contratuais, a título de compensação por potenciais prejuízos decorrentes de chargebacks; (ii) estabelecer se compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a destinação dos valores objeto de "reserva financeira" instituída unilateralmente por credenciadora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada observa corretamente as determinações do relator em agravos anteriores, que impõem o depósito judicial dos valores devidos em razão de chargebacks relacionados a transações anteriores ao pedido de recuperação judicial, com liberação apenas dos valores referentes a compras posteriores. 4. Os créditos decorrentes de transações anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do processo recuperacional, nos termos do art . 49 da Lei nº 11.101/2005, não podendo ser unilateralmente compensados por instituição credenciadora. 5. A instituição de pagamento não pode executar, por conta própria, garantias contratuais às custas da recuperanda, sob pena de violar os princípios da paridade entre credores e da preservação da empresa, além de subverter a ordem legal de pagamentos . 6. A cláusula de retenção contratual firmada entre a credenciadora e a empresa recuperanda não é oponível ao regime jurídico da recuperação judicial, o qual suspende efeitos de garantias desproporcionais que comprometam a viabilidade do plano de soerguimento. 7. A atuação do juízo recuperacional para suspender os efeitos da cláusula de retenção e determinar o depósito judicial dos valores está justificada pela competência conferida pelo regime especial da Lei nº 11 .101/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. Os recebíveis oriundos de vendas realizadas após o pedido de recuperação judicial não podem ser unilateralmente retidos pela instituição de pagamento, devendo ser liberados em favor da recuperanda. 2. Os valores decorrentes de chargebacks relacionados a transações anteriores à recuperação judicial devem ser depositados em conta vinculada ao juízo, não sendo admissível compensação extrajudicial . 3. Cláusulas contratuais que autorizam a retenção unilateral de valores não prevalecem sobre o regime jurídico da recuperação judicial, sob pena de violação à paridade entre credores e à finalidade do soerguimento empresarial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49; (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23716494120248130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/09/2025)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE ACOLHEU A PRETENSÃO, PARA EXCLUIR O VALOR DE R$ 140.000,61, POR EXTRACONCURSALIDADE. INCONFORMISMO DA RECUPERANDA. ACOLHIMENTO EM PARTE. JULGAMENTO CONJUNTO COM RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE ENVOLVEM O MESMO CRÉDITO. Necessidade de observância da solução adotada no pretérito recurso que, nos autos da recuperação judicial (
AI n. 2067927-80.2022.8.26.0000
, j. em 14.06.2022) enfrentou parcela substancial da discussão debatida na impugnação e concluiu que é desnecessária a individualização dos créditos cedidos, para regular
constituição
da garantia fiduciária.
Créditos performados (constituídos) até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, que são de titularidade do credor fiduciário e podem, ante o inadimplemento da obrigação principal, ter seu produto por ele apropriado.
Créditos não performados (não constituídos) na data do pedido de recuperação judicial, em relação aos quais a garantia é ineficaz
. Propriedade fiduciária não constituída na data de ajuizamento do pedido de recuperacional, não se podendo constituir posteriormente, ante o que dispõe o art.
49
, caput, da Lei
11.101
/2005.
A extraconcursalidade deve ser restrita ao valor dos créditos dados em garantia e performados (constituídos) até a data do pedido de recuperação, com a observação de que caberá às partes e ao administrador judicial analisar quais os créditos futuros cedidos foram performados, para eventual limitação dos recebíveis passíveis de retenção.
Decisão reformada. Recurso provido em parte, com observação. (TJSP -
Agravo de Instrumento 2164669-36.2023.8.26.0000
; Rel. Grava Brazil; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em 19/09/2023 – grifo nosso)

Por oportuno e necessário, transcreve-se trecho desse julgado, de relatoria do eminente Desembargador Grava Brazil do TJSP, a saber:

“O exame sobre a concursalidade ou não do crédito, como pressuposto da legalidade ou não da retenção bancária, deve passar, ainda, pela necessária distinção entre a garantia constituída com lastro em créditos futuros, no momento da celebração do contrato, que venham a performar até o pedido recuperacional, e aqueles não performados, que dizem com ou que sejam oriundos de negócios ainda não realizados ou que somente serão realizados após o pedido de recuperação.

(...)

Do art. 49, 'caput', da Lei n.
11.101
/2005, extrai-se que o marco temporal a ser considerado, para definir quais são os créditos sujeitos ou não à recuperação judicial, é a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. A existência de propriedade fiduciária, para o fim de se aplicar a regra prevista no § 3º, do art. 49, deve ser aferida, portanto, nesta data. Não havendo propriedade fiduciária constituída até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, aplica-se a regra geral do art. 49, 'caput', da lei de regência. Os créditos cedidos fiduciariamente em garantia e performados até a data do ajuizamento da recuperação judicial são propriedade do credor fiduciário, estando, portanto, abarcados pelo § 3º, do art. 49, da legislação de regência.

No que tange aos créditos não performados - e, portanto, inexistentes - até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, em relação aos quais inexiste propriedade fiduciária constituída naquela data, a cessão fiduciária anterior resta ineficaz. A propriedade fiduciária, em garantia de obrigação anterior ao pedido de recuperação judicial, não pode se constituir após o pedido de recuperação, ante o que dispõe o 'caput' do art. 49. O que remanescer da obrigação originária, sem propriedade fiduciária em garantia constituída até aquela data, será crédito sujeito à recuperação judicial, de natureza quirografária.

Sobre essa relevante distinção, ensina Francisco Sátiro de Souza Jr., Professor Doutor de Direto Comercial da Universidade de São Paulo (USP):

'[...] [A] cessão fiduciária, nesse caso [créditos futuros] tem seus efeitos de garantia condicionados à futura existência do bem e à disponibilidade que o fiduciante virá a ter sobre ele[,] também chamada de propriedade superveniente.

Tratando de questão análoga - a alienação fiduciária secundária, ou alienação de bem já anteriormente alienado fiduciariamente em garantia - Melhem Chalhub esclarece que 'pode eventualmente ser admitida a alienação fiduciária de propriedade superveniente, como prevê o
§ 3º
do art.
1.361
, pelo qual 'a propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária', bem como o
§ 1º
, do art.
1420
, do
Código Civil
, que 'torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono'. Fica claro, entretanto, que a eficácia da nova garantia fiduciária é subordinada ao advento de uma condição suspensiva, qual seja, o integral cumprimento, pelo fiduciante, da obrigação assumida por ocasião da primeira dívida. Não se trata, nessa hipótese, de alienação em segundo grau, mas sim de uma nova alienação, que uma vez registrada no Registro de Imóveis, só passará a ter eficácia se, e quando, a propriedade fiduciária garantidora da primeira dívida do fiduciante for cancelada em razão do seu integral pagamento['] .

E está aí a solução da questão. Nada impede a
constituição
de garantia sobre bem inexistente no momento da celebração. Mas não se pode considerar plenamente eficaz a garantia fundada em um bem que não existe ou sobre o qual o fiduciante não tenha titularidade e disponibilidade. Até que efetivamente exista o bem e esteja disponível ao fiduciante, a garantia objeto da alienação fiduciária de coisa futura não é eficaz porque está sob condição suspensiva. É esse o comando do § único do art.
483
do
Código Civil
: 'neste caso [alienação de coisa futura] ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório['] . (...)

[O] caput do art.
49
9 da Lei
11.101
1/2005 estabelece como marco para averiguação da classificação do crédito a data da distribuição do pedido de recuperação judicial. E no caso da cessão fiduciária de créditos futuros, se o bem dado em garantia (o crédito) ainda não existir nesse momento, a ineficácia da garantia deve ser reconhecida com a classificação do crédito como quirografário.' (destaquei)

Esse o entendimento que melhor se coaduna com o sistema concebido pelo legislador na Lei n.
11.101
/2005 (particularmente, no art. 49). Não há como cogitar possibilidade de soerguimento se se interpretar a lei de modo a entender que ela permite que o produto da atividade empresarial da devedora, oriundo de transações realizadas após o pedido de recuperação judicial, esteja, em grande parte, vinculado ao pagamento de um ou alguns credores, com créditos anteriores ao pedido, privando-a, até mesmo, dos recursos mínimos necessários para a manutenção da atividade. Portanto, a garantia deve ser restrita aos créditos performados, para fins da extraconcursalidade prevista no art.
49
,
§ 3º
, da Lei n.
11.101
/2005.”

Portanto, enquanto não definida na sede própria a submissão ou não do crédito à recuperação, nos termos do art. 49, §3º da Lei 11.101/05, mostra-se razoável a deliberação do Juízo de origem que, com base no poder geral de cautela, suspendeu a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, bem como determinou a devolução dos valores retidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou a expedição de mandados de levantamento eletrônico em favor das executadas. Valores cuja liberação foi expressamente determinada pelo juízo da recuperação judicial. Competência exclusiva do juízo universal para deliberar sobre atos constritivos que possam comprometer a continuidade da atividade empresarial. Inteligência dos arts. 6º e 76 da LRF. Precedente do STJ. Controvérsia quanto à concursalidade ou extraconcursalidade do crédito pendente em recurso próprio.
Ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22968399820258260000 São Paulo, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 04/11/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2025)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Tutela provisória – Decisão que determinou o depósito em juízo de valores retidos em conta vinculada da recuperanda – Matéria já analisada no AI 2341696-06.2023.8.26 .0000 –
Cessão fiduciária de recebíveis que, em regra, afasta a submissão à recuperação – Exame da extraconcursalidade, no caso concreto, que é objeto de impugnação de crédito ainda não julgada – Poder geral de cautela que recomenda, por ora, a manutenção da tutela provisória, sem risco de irreversibilidade ao credor
– Decisão mantida (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20251588620248260000 São Paulo, Relator.: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 28/08/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/08/2024)

Vale registrar que,
em se tratando de obrigações financeiras contraídas anteriormente ao ajuizamento da recuperação – eis que na hipótese os contratos foram firmados em 2021 e a recuperação judicial concedida em 2024, é inequívoco que o crédito detido pela instituição agravante possui natureza

concursal
, submetendo-se aos efeitos do plano aprovado, independentemente de sua habilitação formal.

Aliás, no que tange à submissão ou não do crédito ao processo de recuperação judicial, dispõe a Lei nº 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Ainda, sobre o crédito extraconcursal, a lei de regência elenca o ato cooperativo, senão, vejamos:

“Art. 6º. [...]

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados , na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
.”

Insisto, ainda, que a discussão não deve se orientar exclusivamente pelo fato de constar ou não o crédito na relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial. Com efeito, o simples fato de o crédito não constar no rol apresentado pela recuperanda não lhe atribui, por si só, natureza extraconcursal. É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que, para fins de definição da natureza concursal do crédito, deve ser considerada a data do fato gerador. Tratando-se de relação contratual, se o inadimplemento ocorrer em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito assume,
necessariamente
, natureza concursal.

De outro lado, a recuperanda demonstrou que a retenção se operou de forma unilateral e sem respaldo judicial, incidindo diretamente sobre recursos financeiros imprescindíveis à manutenção do capital de giro e à continuidade da operação industrial. Essa circunstância é corroborada pela manifestação da Administradora Judicial, que atestou a essencialidade prática da quantia para o funcionamento regular da empresa e, por conseguinte, para a própria efetividade do processo de soerguimento.

É cediço que o art. 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005 sujeita à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, em se tratando de obrigações financeiras contraídas anteriormente ao ajuizamento da recuperação, é inequívoco que o crédito detido pela instituição agravante possui natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano aprovado, independentemente de sua habilitação formal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação).

Contudo, o credor que optar por não habilitar seu crédito de forma retardatária para posterior cobrança estará sujeito ao ônus decorrente de sua decisão, arcando com as consequências jurídicas, tanto processuais quanto materiais, inclusive a submissão aos efeitos da recuperação, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. Depreende-se do art . 1.022 do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. Na espécie, verifica-se que o julgado foi obscuro no que toca à definição dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor por não se habilitar na recuperação, bem como, constata-se a ocorrência de erro material na afirmação de que, apesar de excluído da recuperação (rectius, do quadro geral de credores), não haveria falar em novação. 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). 4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. 5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica. 6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente. 7
. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial . 8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF)
. 9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Nesse contexto, a ausência de inscrição do crédito não afasta, por si só, sua natureza concursal, cujos critérios estão delineados na própria Lei nº 11.101/2005 e, a toda evidência, não se verificam nas operações apontadas nas razões recursais e nos documentos coligidos ao recurso do banco.

Partindo de tais premissas, entendo que merecem acolhida as alegações formuladas pelos agravados em suas contrarrazões. Isso porque a retenção unilateral e arbitrária do expressivo montante, sem qualquer respaldo em crédito de natureza extraconcursal, além de comprometer diretamente o processo de soerguimento, evidencia clara e deliberada intenção do credor em privilegiar seu recebimento em detrimento dos demais credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

É cediço, ademais, que perfilho o entendimento de que a preservação da empresa — princípio alçado à condição de objetivo fundamental da recuperação judicial — deve ser observada como vetor de conciliação dos diversos interesses impactados por seu desenvolvimento. Mais do que mero aforismo, tal princípio deve orientar a interpretação dos conflitos que surgirem no curso do procedimento recuperacional.

Nesse sentido, extrai-se das lições de Marcelo Barbosa Sacramone:

“[...] Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios, mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo,
em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial. Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social [...]” (Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025. Pg. 215)

Desta forma, ainda que a competência do juízo da recuperação judicial para controle de atos constritivos esteja, em regra, limitada aos bens de capital essenciais, não se afigura adequado que o Poder Judiciário, por apego excessivo ao formalismo, admita que
credor concursal
promova, de forma extrajudicial e sem respaldo legal, a retenção unilateral de montante expressivo em conta bancária do devedor em recuperação.

Cumpre salientar, ademais, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial a regulação dos atos constritivos em face da empresa em processo de soerguimento. Assim, a meu sentir, o rigorismo na aplicação da norma, dissociado da finalidade teleológica do instituto, pode implicar o esvaziamento de sua própria razão de ser do instituto.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento
até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.
2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes. [...]. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes. 2. Iniciada a recuperação judicial,
é mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos ao Juízo Recuperacional,
sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias (art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005). Precedentes.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no CC: 199612 DF 2023/0316732-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024) (g.n)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO UNIVERSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO. DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL. CONHECIMENTO DO CONFLITO E DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Deferido o procedimento de recuperação judicial de empresas, os atos constritivos dos
ativos da sociedade devem ser submetidos ao juízo da recuperação,
sob pena de esvaziamento dos propósitos da medida. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 184512 SP 2021/0375884-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (g.n).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11 .101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.
2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, Douglas Cruz Oliveira também nesse caso,
o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (g.n)

Assim sendo, resta, incontroverso que as obrigações compensadas remontam a contratos celebrados em período anterior ao pedido de soerguimento —, não havendo, então, como lhes reconhecer natureza extraconcursal, sobretudo pela ausência de análise da matéria pelo Juízo Recuperacional.

A compensação realizada pelo banco, portanto, caracteriza ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto viola a igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e vulnera o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperação judicial tem como finalidade assegurar a continuidade da atividade econômica, a manutenção de empregos e o adimplemento ordenado das obrigações, harmonizando o interesse coletivo dos credores com a função social da empresa.

Por essa razão, atos de apropriação unilateral de numerário diretamente por credores sujeitos ao plano representam verdadeira subversão do sistema, pois privilegiam individualmente um credor em detrimento da coletividade.

Insisto que embora seja certo que o §7º-A do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 limita a competência do juízo da recuperação à proteção de bens de capital essenciais, com relação ao ato impugnado, ainda que incida sobre valores monetários, coloca em risco a própria viabilidade econômica da empresa em recuperação, é legítima a intervenção do juízo universal para preservar a integridade patrimonial mínima necessária à execução do plano.

Nesses casos a competência é do juízo da recuperação judicial para controlar atos constritivos que possam comprometer o soerguimento, ainda que o crédito seja extraconcursal, como bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.
2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes
. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Sob tal perspectiva, não se trata de atribuir, de modo técnico, a condição de “bem de capital” ao numerário bloqueado, mas de afirmar que, no contexto da recuperação judicial, o numerário indispensável ao capital de giro assume
função econômica análoga
à dos bens de capital, na medida em que viabiliza o pagamento de insumos, salários e tributos — elementos que sustentam a própria existência da empresa.

Afastar a atuação do juízo recuperacional diante de retenções dessa natureza equivaleria a permitir que credores individuais inviabilizassem, de modo autônomo, o processo de soerguimento, comprometendo o interesse público que o informa.

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, não se evidencia desproporção, principalmente em razão dos valores envolvidos e da capacidade econômica do agravante. Trata-se, na realidade, de instrumento coercitivo compatível com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adequado à gravidade da conduta e necessário à efetividade da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025